Tribunal: TJDFT
Processo: 0704214-06.2019.8.07.0018
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EXAME DE HIV. ALEGAÇÃO DE FALSO POSITIVO. OMISSÃO DO PODER PÚBLICO. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. CONTROLADOR DE ELITE. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVAS DO ALEGADO. APELO DESPROVIDO.
1. No caso de suposto erro médico na rede pública de saúde, a responsabilidade estatal é subjetiva, sendo imprescindível a comprovação da conduta imprudente, negligente ou inábil do profissional para justificar o dever de reparar os danos eventualmente causados.
2. Não havendo nos autos provas suficientes das alegações do autor, não se pode imputar aos agentes públicos a culpa do ocorrido. Se realmente o apelante for um “controlador de elite”, seu organismo foi o responsável por combater a doença.
3. Diante da ausência de provas de omissão ou imprudência médica, bem como de danos morais ou nexo de causalidade entre a omissão ou conduta e os danos alegados, é evidente, pois, a falta de comprovação das alegações firmadas na inicial, o que impõe o desprovimento do pedido indenizatório formulado na apelação.
4. RECURSO DE APELAÇÃO IMPROVIDO.